Tribunal: TJMT
Processo: 1071411-37.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071411-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO GUSTAVO FERREIRA ALVES - CPF: 007.109.061-45 (RECORRENTE), MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 700.263.001-68 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ADYEN DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 14.796.606/0001-90 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
PRODUTO COM DEFEITO (
FAROL LED). DEVOLUÇÃO. AISÊNCIA DE RESTITUIÇÃO.
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM.

MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral quando adequado ao quadro fático-probatório, extensão do dano e o critério da razoabilidade.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrida em danos materiais (R$ 175,69
)
e danos morais (R$ 2.000,00).

A pretensão recursal é, exclusivamente, a majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071411-37.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BRUNO GUSTAVO FERREIRA ALVES

Polo Passivo

SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recurso exclusivo para questionar o valor arbitrado a título de danos morais arbitrados requerendo a majoração.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O que se tem de relevante para deslinde da controvérsia é que a parte autora alega que efetuou uma compra de um farol Bike Leds no valor de R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 02/12/2021 das requeridas, relata que o produto foi entregue dia 13/12/2021 e no dia 14/12/2021 o autor percebeu que lanterna chegou toda danificada, de modo que no dia 17/12/2021 enviou o produto danificado para a requerida SHPS TECNOLOGIA.

Aduz que o vendedor recebeu o produto no dia 27/12/2021, porém mesmo tentando insistentes contatos com a requerida, não recebeu a devolução do valor pago, sendo que, se viu sem o produto e sem o dinheiro pago. Em razão do descaso, busca a tutela da justiça para ter o devido ressarcimento a título de dano material e moral.

Em sede de contestação a requerida ADYEN alega ilegitimidade passiva por ser mera intermediadora de pagamentos da loja virtual SHOPEE, relata que não tem por atividade o comércio de mercadorias ou serviços de qualquer espécie a consumidores finais, requerendo que a demanda seja julgada improcedente.

A requerida SHPS, alega ilegitimidade passiva, ante a culpa exclusiva do anunciante, tendo em vista que a empresa demandada ape4nas apresenta sua plataforma marketplace para uma melhor relação entre consumidores e vendedores. Aduz que o valor pago foi devidamente restituído, de modo que não houve pretensão resistida, uma vez que ocorreu o reembolso do valor pago.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que merece prosperar as alegações trazidas pela parte autora.

Os Requeridos em questão não apresentaram quaisquer provas que desconstituíssem aquelas apresentadas na inicial, ao contrário, apresentaram uma defesa genérica, onde muito embora tenha juntado comprovante que restituiu o valor ao consumidor, após 08 meses da compra, o consumidor contesta essa informação, posto que apresenta resposta da requerida, de que houve problemas com o pagamento

[...]

No tocante ao dano material, restou comprovado o pagamento do produto que foi devidamente devolvido aos requeridos, devendo, portanto, ser ressarcido na sua integralidade no valor total de
R$: 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
.

[...]

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para
:

a) CONDENAR as requeridas a restituir ao autor o valor total de R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
,
a título de indenização por danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

pelos danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão.

[...]”

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral decorrente da devolução de produto defeituosos, sem o estorno dos valores, em conjugação com as tentativas administrativas envidadas.

Sendo o recurso apenas da parte autora, precluso o capítulo do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe, sobretudo pela extensão do dano e o produto envolvido.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que devidamente delineada e em consonância com o quadro fático-probatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023